Tribunal: STF
Processo: ARE 1568946
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RECURSO INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. DECISÃO MONOCRÁTICA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ART. 896, §1º-A, I, DA CLT. A decisão monocrática que constatou a existência de vício formal na revista, consistente na ausência de preenchimento do requisito contido no art. 896, § 1º-A, inciso I, da CLT, deve ser mantida. Isso porque, ao contrário do que faz crer a agravante, não há como acolher a tese de ser desnecessário o cumprimento das exigências do art. 896, §1º-A, inciso I, da CLT para demonstrar o próprio prequestionamento da matéria perante o Eg. TRT, porque a questão que pretende discutia se funda na manifestação do Regional sobre o que seria controvertido ou não no processo, a exemplo da necessidade de dilação probatória da matéria fática, procedimento não realizado nos autos, impedindo a análise por esta Corte Superior sob pena de supressão de instância. Agravo interno a que se nega provimento. DESERÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA Nº 126 DO TST. O decisum vergastado registrou que, diante das premissas consignadas no acórdão regional, insuscetíveis de revisão nesta instância extraordinária, a teor da Súmula nº 126 do TST, quanto ao deferimento da gratuidade da justiça em outro processo ao agravado, não seria possível reconhecer a deserção do recurso ordinário do Sindicato pela ausência do recolhimento das custas processuais. Incólumes, portanto, os arts. 1.007 do CPC; 790-A da CLT e 14, §1º, da Lei nº 5584/70. Agravo interno a que se nega provimento. PRESCRIÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA Nº 294 DO TST. NÃO CONFIGURAÇÃO. O Eg. TRT registrou que o direito à PLR dos exercícios financeiros de 1997, 1998 e 1999, somente surgiu com a divulgação dos lucros na assembleia de 11.6.2001 e que, no ato de proposição da presente Reclamação Trabalhista, os contratos de trabalho dos empregados substituídos encontravam-se vigentes. Desta feita, tendo o direito à participação nos lucros e resultados dos anos de 1998, 1999 e 2000 somente se consolidado com a assembleia de 11.06.2001, referida data é que deve ser considerada como a actio nata da pretensão veiculada na presente demanda. Portanto, registrada a premissa de que vigentes os contratos de trabalho dos empregados substituídos (Súmula nº 126 do TST), foi observado o prazo quinquenal entre o surgimento do direito (11.06.2001) e o ajuizamento da Reclamação Trabalhista (31.03.2006), também não havendo se falar em prescrição bienal, tampouco em contrariedade à Súmula nº 294 do TST. Precedentes. Agravo interno a que se nega provimento. DIFERENÇAS DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DE 1997, 1998 E 1999. COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL. A decisão do Tribunal Regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece o direito dos empregados da CSN à percepção das diferenças de PLR relativas aos anos 1997, 1998 e 1999, conforme o acordo firmado entre as partes, tendo como base o valor pago aos acionistas em 2001. Precedentes da SBDI-1 e de Turmas desta Corte. Nessa diretriz, estando a controvérsia superada por iterativa, notória e atual jurisprudência do TST, o processamento do recurso de revista encontra óbice na Súmula nº 333 do TST e no art. 896, §7º, da CLT. Agravo interno a que se nega provimento. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXVI e LV; e 7º, incisos XXVI e XXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente